Tribunal: TJDFT
Processo: 0739722-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739722-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA XAVIER AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 52222898), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 18/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator